Tribunal: TJMT
Processo: 10006-81.2003.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 29/07/2020
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
29/07/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 629137-6 / 2020
Quarta-feira, 29 de Julho de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80100064220038110001 / 2003 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80100064220038110001
Requerente: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI
Requerido: PMPAR PARTICIPACOES S/A
Beneficiário: ERIC DE ALMEIDA QUASNE
Conta Judicial 1500121453408
Valor: R$ 2.598,29 (dois mil e quinhentos e noventa e oito reais e vinte e nove centavos)
Autorizado: ERIC DE ALMEIDA QUASNE
CPF/CNPJ: 278.788.068-10
Data de Emissão: 29/07/2020
Titular Conta ERIC DE ALMEIDA QUASNE
CPF/CNPJ Titular Conta 278.788.068-10
Banco Agência Conta Tipo Conta
756 - Banco Cooperativo
4355 209260 Conta Corrente
do Brasil S/A - Bancoob
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1041563747 1/1